Tribunal: TJMT
Processo: 0002320-77.2018.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002320-77.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 965.461.581-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON ARAUJO DA SILVA - CPF: 887.556.301-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INJÚRIA RACIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – DECISÃO REVOGADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO PARA “
RESTABELECER A DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE
” DO RECORRENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR PERSPECTIVA – NÃO RECEPÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SÚMULA 438 DO STJ – ARESTO DO TJMT - IMPRESCRITIBILIDADE DA INJÚRIA RACIAL – ENTENDIMENTOS DO STF E DO STJ – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE – NÃO INCIDÊNCIA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ARESTO DO STF - SUPERAÇÃO PROSPECTIVA [“
PROSPECTIVE OVERRULING
”] - INAPLICABILIDADE – CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF -

– PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” (STJ, Súmula 438).

O sistema penal vigente [a partir da Lei no 11.719/2008] disciplina modalidades ou formas de extinção da lide penal desde sua instauração, cabendo ao juiz criminal a aplicação correta das normas de incidência no curso da persecução judicial (CPP, arts. 395 e 397), inexistindo “
qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida
” (TJMT, RSE no 0015398-53.2015.8.11.0042).

O c. STF firmou entendimento de que o crime de injúria racial é imprescritível por reunir “
todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo
”, considerado o conceito de “
discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
”
(HC no 154248/DF).

“
O crime de injúria racial, praticado nos termos do art. 140, § 3o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.459/1997, é imprescritível, por se tratar de delito do gênero racismo [...]
” (STJ, AgRg no HC no 814773/GO).

Os preceitos constitucionais que disciplinam a irretroatividade da norma penal mais grave ao acusado (CF, art. 5o, XL) não incidem na hipótese de precedentes jurisprudenciais (STF, ARE no 1363038). Em outras palavras, “
é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial
” (STJ, AgRg no HC no 694513/SP).

A teoria da superação prospectiva [“
prospective overruling
”], originada nos Estados Unidos, é aplicada quando há mudança na interpretação consolidada dos tribunais “
motivada pela mudança social
”, de modo que seria recomendável que seus efeitos sejam aplicados no “
futuro apenas, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto
” (STJ, Resp no 1721716/PR).

O c. STF “
não criou uma norma, apenas interpretou o tipo penal à luz da Constituição Federal, confirmando que, de fato, não há distinção ontológica entre o racismo previsto na Lei n. 7.716/89 e a injúria racial [...] prevista no artigo 140, §3°, do Código Penal
” (Parecer da PGJ no 006606-001/2023).

O entendimento sobre a imprescritibilidade da injúria racial consiste em consolidação jurisprudencial do c. STF, de observância obrigatória por “
todos os órgãos do poder judiciário
” (TJRS, Emb. Decl. no 50008394420138210059), motivo pelo qual “
não há se falar em aplicação do instituto do prospective overruling ou do disposto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
” (STJ, AgRg no REsp no 1851174/BA).

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002320-77.2018.8.11.0012 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(s):
HELIO RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por HELIO RIBEIRO DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE no 0002320-77.2018.8.11.0012) após interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial, em oportunidade de retratação, que afastou a extinção da
punibilidade pela prescrição virtual e determinou o prosseguimento do feito pelo cometimento, em tese, de injúria racial – art. 140, § 3o, do CP - (ID 166184891).

O recorrente sustenta: 1) “
a irretroatividade [...] da nova interpretação legislativa atribuída pelo Supremo Tribunal Federal
” de que o crime de injúria racial é imprescritível; 2) “
a alteração abrupta da jurisprudência, notadamente em matéria de direito penal deve ser dotada de efeitos ex nunc (prospective overruling)
”, com “
aplicação [...] do artigo 23 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro
”.

Pede o provimento para que seja restabelecida “
a decisão que extinguiu a punibilidade
” do recorrente.

Prequestiona o art. 5o, XL, da CF; art. 23 da LINDB; art. 140, §3o e §5o, ambos do CP e a Lei 7716/89 (ID 166184896; ID 166184890).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 166184898).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 166184899).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – Requer a reforma da decisão que, em juízo de retratação, cassou a sentença que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição – Aplicação de entendimento jurisprudencial retroativamente, em prejuízo do réu – Violação a vedação da irretroatividade “in malam partem”, ao princípio da confiança legítima e da segurança jurídica – Improcedência – Decisão corretamente reformada – Extinção de punibilidade com fundamento em prescrição virtual – Ofensa ao teor da Súmula 438, STJ – Irretroatividade limitada a lei posterior mais grave – Inaplicabilidade quanto à entendimento jurisprudencial – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 171686171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 589, parágrafo único c/c art. 581, IX), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 16:24hrs, no estabelecimento comercial “Água do Manso” localizado na praia do sol, Avenida Rio Grande do Sul, bairro centro, nesta urbe, Hélio Ribeiro Souza, com consciência e vontade, injuriou a vítima Mílton Araújo ofendendo-lhe a dignidade utilizando-se de elemento referente a sua cor. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Hélio Ribeiro Souza como incurso no art. 140, §3o do CP [...].
”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 166184870 - fls. 38/40)

Em 5.9.2018, a denúncia foi recebida (ID 166184870 – fls. 48).

O recorrente foi citado no dia 19.2.2019, conforme certidão subscrita pela oficiala de justiça [Silvia Helais de Azevedo], no dia 27.2.2019 (ID 166184870 – fls. 67).

Em 9.9.2022, a Defesa apresentou resposta à acusação (ID 166184880).

O Juízo singular aplicou a prescrição virtual da pretensão punitiva nestes termos:

“Dispõe o art. 107, IV, do Código Penal que a prescrição dá azo à extinção da punibilidade. Em complemento, estatui o art. 109, caput, do Diploma Penal, que a "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime". Pela relevância do tema, transcrevo o mencionado dispositivo abaixo, verbis: [...]

Nesse cenário, infere-se dos autos que a pretensão punitiva estatal encontra óbice no prazo prescricional pois, mesmo em caso de eventual condenação, a pena in concreto terminaria por impedir a imposição de qualquer sanção à parte ré, fenômeno este conhecido doutrinariamente como prescrição virtual (ou em perspectiva).

No caso em apreço, vislumbra-se que o preceito secundário imputado ao acusado tem pena de 01 a 03 anos de reclusão. Analisando o artigo 68 do Código Penal, percebe-se que não seria imputado ao acusado pena superior a 02 anos.

Dessa forma, tendo transcorrido mais de 04 anos desde o último marco interruptivo da prescrição, aplicando-se a prescrição virtual ao caso, notório que o crime estaria prescrito.

No ponto, muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores venha afastando a aplicação de tal instituto, parece clarividente que o processo, como forma instrumental de se alcançar um objetivo - no caso, a aplicação da sanção penal - não pode assumir contornos que lhe retirem tal característica, atribuindo-lhe caráter finalístico. Em tempos que se exige cada vez com mais veemência a deferência aos princípios da economicidade e da celeridade, parece caminhar no sentido contrário qualquer acepção que faça do processo um fim em si mesmo, totalmente alheio a realidade que lhe dá causa.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal e, por consectário, EXTINGO A PUNIBILIDADE de HÉLIO RIBEIRO SOUZA, o que faço com arrimo no art. 107, IV do Código Penal. [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 166184883)

Em 24.10.2022, o órgão do Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (ID 166184885).

Em 17.11.2022, a Defesa apresentou contrarrazões recursais (ID 166184890).

No dia 21.11.2022, em oportunidade de retratação, o juiz da causa assim decidiu:

“
[...] É cediço que o Recurso em Sentido Estrito prevê a possibilidade de o magistrado de 1o grau exercer juízo de retratação, com a reforma da decisão anterior, conforme estabelece o art. 589, do CPP.

E após analisar os fatos e fundamentos trazidos pelo Ministério Público, e não se olvidando da sedutora tese encampada pela defesa, tenho que é necessário exercer o juízo de retratação da sentença de ID.99670070, ante os motivos elencados pelo Parquet.

Isso porque, ao reconhecer a prescrição, ainda mais em sua modalidade virtual, por ter decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (05/09/2018) e o dia da prolação da sentença (10/10/2022), observa-se que este juízo não observou o entendimento consolidado do STJ e STF a respeito do tema.

Com efeito, após o advento da Lei n.o 9.459/97, que criou o tipo penal alusivo à injúria racial, inseriu-se na legislação penal brasileira uma espécie do gênero racismo, tratado pela Constituição Federal como mandado expresso de criminalização pelo constituinte originário, tratando-o como delito imprescritível e sujeito à pena de reclusão (art. 5o, inciso XLII, da Constituição da República), até mesmo porque o Brasil rege-se no cenário internacional pelo repúdio ao racismo, nos termos do inc. VIII do art. 4o da CF).

Nesse sentido, o STJ já vinha adotando o entendimento de que o crime de injúria racial, é imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão (AgRg no AREsp 686.965/DF), sendo que o STF no julgamento do HC n.o 154.248 – Rel. Min. Edson Fachin – Plenário – julgamento em 26/11/2020, endossou o entendimento dominante, estabelecendo que o crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, e justamente por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. - Grifei

Nesta linha de precedentes provenientes das Cortes Superiores, o TJ/MT também possui entendimento no sentido da imprescritibilidade do delito de injúria racial: [...]

Convém assinalar que, no caso concreto, não há que se falar em modulação de efeitos, notadamente porque apenas se verificou a consolidação de entendimento já firmado pelo Pretório Excelso e pela Corte Superior. E ainda, em nenhum momento o STF estabeleceu marco temporal para a imediata eficácia da decisão, não havendo, por isso mesmo, sequer se cogitar que este juízo de 1o grau possa modular os efeitos de uma decisão proferida pelo STF. Por isso o entendimento firmado deve abranger todo e qualquer processo em andamento, independentemente da data do cometimento do crime.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, com base no disposto no art. 589 do CPP, REVOGO a sentença de ID.99670070, tornando-a sem efeito, e por conseguinte, após a preclusão desta decisão, determino a intimação pessoal do acusado para que se manifeste se aceita ou a proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público na cota ministerial anexa à denúncia. [...]
.” (Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 166184891)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Diego Anselmo Nunes Rocha, policial militar (ID 166184870 – fls. 8/9), Hermes Lima Júnior, testemunha (ID 166184870 – fls. 11/12), Leiliane Lima Meira, testemunha (ID 166184870 – fls. 13/14), Milton Araújo da Silva, vítima (ID 166184870 – fls. 15/16) e o apelante (ID 166184870 – fls. 19/21).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular, após interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial, em oportunidade de retratação, revogou decisão na qual havia reconhecido a extinção extinta da punibilidade do recorrente pela prescrição virtual.

Ocorre que a prescrição da pretensão punitiva por perspectiva não fora recepcionada pela jurisprudência pátria, a ponto da matéria ser tratada na Súmula 438 do c. STJ: “
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

O sistema penal vigente [a partir da Lei no 11.719/2008] disciplina modalidades ou formas de extinção da lide penal desde sua instauração, cabendo ao juiz criminal a aplicação correta das normas de incidência no curso da persecução judicial (CPP, arts. 395 e 397), inexistindo “
qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida
” (TJMT, RSE no 0015398-53.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.8.2023).

Não bastasse, o c. STF firmou entendimento de que o crime de injúria racial é imprescritível por reunir “
todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo
”, considerado o conceito de “
discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
” (HC no 154248/DF – Relator: Min. Edson Fachin – 28.10.2021).

No mesmo sentido, anota-se aresto do c. STJ:

“
O crime de injúria racial, praticado nos termos do art. 140, § 3o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.459/1997, é imprescritível, por se tratar de delito do gênero racismo [...].
” (AgRg no HC no 814773/GO – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 14.8.2023)

Noutro giro, os preceitos constitucionais que disciplinam a irretroatividade da norma penal mais grave ao acusado (CF, art. 5o, XL) não incidem na hipótese de precedentes jurisprudenciais (STF, ARE no 1363038 – Relator: Min. Edson Fachin – 25.5.2022). Em outras palavras, “
é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial
” (STJ, AgRg no HC no 694513/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.10.2021).

Por seu turno, a teoria da superação prospectiva [“
prospective overruling
”], originada nos Estados Unidos, é aplicada quando há mudança na interpretação consolidada dos tribunais “
motivada pela mudança social
”, de modo que seria recomendável que seus efeitos sejam aplicados no “
futuro apenas, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto
” (STJ, Resp no 1721716/PR – Relator: Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma – 10.12.2019).

Note-se que o c. STF “
não criou uma norma, apenas interpretou o tipo penal à luz da Constituição Federal, confirmando que, de fato, não há distinção ontológica entre o racismo previsto na Lei n. 7.716/89 e a injúria racial [...] prevista no artigo 140, §3°, do Código Penal
”
, como bem observado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – Parecer no 006606-001/2023).

E mais. O entendimento sobre a imprescritibilidade da injúria racial consiste em consolidação jurisprudencial do c. STF
, de observância obrigatória por “
todos os órgãos do poder judiciário
” (TJRS, Emb. Decl. no 50008394420138210059 – Redator Designado: Des. José Antônio Cidade Pitrez – 25.7.2022), motivo pelo qual “
não há se falar em aplicação do instituto do prospective overruling ou do disposto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
” (STJ, AgRg no REsp no 1851174/BA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 2.9.2020)
.

Portanto, a decisão que afastou a extinção da punibilidade do recorrente deve ser mantida.

No que se refere ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023